Tribunal: TJSP
Processo: 2316420-02.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais ativos e inativos contra o Prefeito do Município de São Paulo, por suposta omissão na concessão de progressão funcional. Ato que, nos termos da legislação local, não compete ao Chefe do Poder Executivo, mas aos Secretários Municipais. Ilegitimidade passiva caracterizada. Incompetência do Col. Órgão Especial para julgamento do

Ementa:
Mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais ativos e inativos contra o Prefeito do Município de São Paulo, por suposta omissão na concessão de progressão funcional. Ato que, nos termos da legislação local, não compete ao Chefe do Poder Executivo, mas aos Secretários Municipais. Ilegitimidade passiva caracterizada. Incompetência do Col. Órgão Especial para julgamento do mandado de segurança. Exegese do art. 13, I, alínea "a" do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do art. 74, III, da Constituição Estadual. Processo que, nos termos, nos termos do art. 485, VI, do CPC, deve ser extinto sem resolução do mérito, com consequente denegação da segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09. Inaplicabilidade da teoria da encampação, que implicaria modificação de competência estabelecida constitucionalmente.

Extinção do processo sem resolução do mérito, denegada a segurança.